Tribunal: TJSP
Processo: 2162474-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE AUTOMÓVEL (DPVAT) – Alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir não acolhida pela deliberação judicial profligada – Matérias que não se inserem no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese que não autoriza a interpretação mitigada de referida regra processual – RECURSO NÃO CONHECIDO.